Tribunal: TJPA
Processo: 0017820-31.2015.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0017820-31.2015.814.0005
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Altamira
APELANTE:
Elton Caxiado de Sena
ADVOGADO(A):

Caio César Dias Santos e outros
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Antônio Manoel Cardoso Dias
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Cláudio Bezerra de Melo
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 180, §1º E §2º (DUAS VEZES) E ART. 171, CAPUT, C/C ART. 69, TODOS DO CPB. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA ACUSATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. DENÚNCIA ACUSATÓRIA TOTALMENTE EM TERMOS COM O QUE REZA O ART. 41 DO CPP. REQUERIDA NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR NÃO TER O JUIZ SENTENCIANTE PROCEDIDO A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DENEGOU O DIREITO DO APELANTE EM RECORRER EM LIBERDADE. PRETENSÃO REJEITADA. MATÉRIA QUE NÃO DEVERIA SER LEVANTADA EM SEDE DE PRELIMINAR DE APELAÇÃO, POSSUINDO AÇÃO ESPECÍFICA PARA DISCUTIR ESSA QUESTÃO, QUE NO CASO É O HABEAS CORPUS. PRECEDENTES CITADOS. MÉRITO: REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ENTENDER INEXISTENTES PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AO RECORRENTE. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. DEMONSTRADO DE FORMA CLARA A EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUE APONTAM O APELANTE COMO AUTOR DOS FATOS ILÍCITOS QUE LHES FORAM ATRIBUÍDOS. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA QUE A PENA BASE SEJA IMPOSTA EM SEU MÍNIMO PERMITIDO, POR ENTEDER A DEFESA QUE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PRESENTES NO ART. 59 DO CPB SÃO FAVORÁVEIS AO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE, ASSIM COMO A DEFINITIVA QUE SE ENCONTRAM NOS SEUS DEVIDOS TERMOS LEGAIS, SENDO QUE A PENA BASE SE MOSTROU ACIMA DE SEU MÍNIMO PERMITIDO POR EXISTIR UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RECORRENTE O QUE POR SI SÓ JÁ CONDUZ A PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO PERMITIDO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AO CASO, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES PELO CRIME CONTINUADO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER CONFISSÃO DO APELANTE NOS PRESENTES AUTOS, ASSIM COMO PRESENTE OS REQUISITOS DE APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES NOS PRESENTES AUTOS, IMPOSSIBILITANDO A APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO AO CASO EM ESTUDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Altamira, em que é apelante
ELTON CAXIADO DE SENA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, IMPROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Elton Caxiado de Sena
, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias multa e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 40 (quarenta) dias multa, por praticar,
DUAS VEZES
,
o crime entabulado no art. 180, §§ 1º e 2º
do Código Penal Brasileiro
e a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias multa,
pela prática da conduta tipificada no art. 171,
caput
, do CPB
,
todos os crimes em concurso material, descrito no art. 69 do mesmo dispositivo legal
, devendo a pena privativa de liberdade ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia
que a Polícia Civil em uma investigação denominada ¿Henry¿, apreendeu vários veículos os quais apresentavam sinais de identificação adulterados, com características de outros veículos, para que aparentassem serem veículos lícitos (os chamados ¿dublês¿), sendo que os denunciados na peça ministerial, entre eles o ora apelante, associaram-se com o fim específico de obterem lucro através da receptação de carros oriundos de crimes, furtos e roubos, praticados no Estado de Goiás e no Distrito Federal, sendo que após receptados os referidos veículos eram repassados de forma ardilosa em uma rede de comércio a terceiros (supostas vítimas).

A testemunha Ocioney Caxiado de Sena, declarou à polícia civil que havia comprado sua caminhonete do ora apelante, sendo que a testemunha Edielson Pereira de Macedo informou também a polícia que seu carro VW Nova Saveiro, CE Cross, foi adquirido do apelante Elton Caxiado de Sena.

Em razões recursais
, alega a defesa,
em preliminar
, que a decisão recorrida deverá ser anulada, tendo em vista que o juízo a quo não se manifestou sobre a nulidade do recebimento da denúncia acusatória arguida no primeiro grau de jurisdição, por entender a defesa que a denúncia encontrava-se inepta, pois não se amoldava aos termos do art. 41 do CPP. Noutro ponto, postula o direito do apelante em recorrer em liberdade, aduzindo a nulidade da sentença recorrida, por entender que a decisão que denegou o direito do apelante em recorrer em liberdade não possui a devida fundamentação necessária, devendo, neste caso, ser anulada toda sentença condenatória.

No mérito
, requer a absolvição do recorrente, por entender insuficientes as provas contidas no processo para ensejar uma decisão condenatória, existindo dúvidas e contradições no que tange a condenação em si. De forma subsidiária, postula a exclusão do concurso material dos autos, devendo o mesmo ser substituído pelo crime continuado, já que não comprovado na instrução criminal o requisito temporal alegado pelo juízo a quo. Aduz também erro na dosimetria penal, por entender que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelante, devendo a pena base ser redefinida para seu mínimo permitido em lei, modificando-se também a pena final aplicada a ambos os crimes a que foi condenado, reconhecendo-se a atenuante da confissão espontânea ao ora apelante.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do presente apelo.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese trazida no presente apelo.
DAS PRELIMINARES
:
1 - Da alegada inépcia da denúncia acusatória.

Requer o apelante a nulidade do presente feito,
em preliminar
, tendo em vista a alegação de que o juízo a quo não se manifestou sobre a nulidade do recebimento da denúncia acusatória arguida no primeiro grau de jurisdição, por entender a defesa que a denúncia encontrava-se inepta, pois não se amoldava aos termos do art. 41 do CPP.

Ora, feito uma análise pormenorizada da denúncia oferecida pelo
Parquet
, às fls. 02/08, verifico que a mesma encontra-se de acordo com o que reza o art. 41 do Código de Processo Penal, apresentando a exposição do fato criminoso com suas circunstâncias (o apelante, bem como outros indivíduos, foram denunciados por associarem-se com o fim específico de obter lucro através da receptação de carros oriundos de crimes (furto e roubo) praticados, em tese, nos Estados de Goiás e Distrito Federal); a qualificação do acusado (ELTON CAXIADO DE SENA, VULGO ¿TATÁ¿, Brasileiro, Paraense, Solteiro, Auxiliar Técnico Patrimonial, nascido Em 29/07/1966, filho de Francisco Rodrigues de Sena e Maria Caxiado de Sena); a classificação dos crimes (art. 180, § 1º e § 2º, art. 171, caput e art. 288, todos do CPB) e rol de testemunhas (Leandro Franco Ramos, Ociney Caxiado de Sena, Vilmar Lima de Paula, e outros).

Portanto, vejo que a denúncia oferecida pelo
Parquet
preenche todos os requisitos legais exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo razão alguma para se anular o feito quando o mesmo foi procedido de forma idônea e nos termos legais, além do que, tal irresignação da parte apelante deveria ter sido suscitada logo após a intimação do
decisum
ora recorrido, em sede de embargos declaratórios, o que não foi procedido, pois quedou-se inerte quanto a tentar ver sanada a alegada omissão do juiz de primeiro grau, razão pela qual
rejeito esta preliminar suscitada
.
2 - Da requerida nulidade da sentença recorrida por não ter sido devidamente fundamentada a decisão que negou o direito do apelante em recorrer em liberdade.

Noutro ponto, postula o direito do apelante em recorrer em liberdade, aduzindo a nulidade da sentença recorrida, por entender que a decisão que denegou o direito do apelante em recorrer em liberdade não possui a devida fundamentação necessária, devendo, neste caso, ser anulada toda sentença condenatória.

Em primeiro lugar vejo que tal pedido não é matéria para se sustentar em preliminar, já que a mesma não é prejudicial de mérito, além do que, em que pese a irresignação do recorrente quanto a manutenção de sua custódia cautelar, após a decisão meritória, vejo que tal pretensão deveria ter sido ventilada na ação cabível, que no caso é o remédio constitucional do
Habeas Corpus
, e não trazida junto a este recurso de apelação, mesmo que em sede de uma pretensa preliminar, sendo este o entendimento já pacificado deste e. Tribunal de Justiça.
Precedentes citados: 0021645-95.2015.8.14.0097, 0000347-45.2015.814.0130
.

Sendo assim, rejeito este pedido de plano
, pois nada há na decisão que denegou o direito do apelante em recorrer em liberdade que possa vir a anular a sentença condenatória em sua integralidade.
MÉRITO
:
1 - Da pretendida absolvição por inexistência de provas sobre a autoria delitiva atribuída ao apelante.

Requer a defesa a absolvição do recorrente, por entender insuficientes as provas contidas no processo para ensejar uma decisão condenatória, existindo dúvidas e contradições no que tange a condenação em si.

Analisando detidamente os presentes autos, vejo equivocada esta tese levantada, já que verifiquei a existência não só dos crimes descritos no art. 180, §§ 1º e 2º e art. 171, caput, todos do Código Penal, como também a sua devida autoria, de forma clara, por tudo que foi produzido neste processo,
senão vejamos
:

A testemunha, VANESSA GUIMARÃES DE SENA, cunhada do apelante, bem como o informante, OCINEY CAXIADO DE SENA, irmão do apelante, declararam ao juízo da causa, Mídia constante à fl. 309 dos autos
, que o recorrente procedeu a venda aos depoentes de um veículo Fiat Strada o qual mais tarde, após serem parados pela polícia, ficaram sabendo que se tratava de veículo roubado, sendo que para que pudessem adquirir esse carro no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) tiveram de vender seu carro anterior pela quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e parcelado o restante com o recorrente.

O apelante, em seu depoimento em juízo, mídia de fl. 309
, confirmou que vendeu a seu irmão o veículo Fiat Strada, bem como que já havia vendido outros dois automóveis, mas negou conhecer a procedência ilícita dos referidos veículos, mesmo sabendo que o valor cobrado era bem abaixo do valor de mercado dos carros.

O Crime de interceptação qualificada, presente no art. 180, §§ 1º e 2º do Código Penal, é definido da seguinte forma:
¿
Art. 180
. (...)
§ 1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar,
vender, expor à venda
, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial,
coisa que deve saber ser produto de crime
:
Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.
§ 2º - Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência
.¿ Grifei

O crime de estelionato, presente no art. 171, do Código Penal Brasileiro, possui a seguinte redação:
¿
Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento
.¿

Pelo que se ficou provado nos autos, o apelante adquiriu bem objeto de crime, fato este que se tornou incontroverso, no entanto, a questão principal se refere a saber se o mesmo tinha ou não conhecimento que os referidos automóveis eram ou não de procedência ilícita quando os obteve, antes mesmo da alienação, para se justificar a tipificação que lhe foi atribuída.

Ora, de plano se vê, após se estudar tudo que foi produzido no processo em questão, que o apelante já possuía prévio conhecimento de que os produtos que estavam sendo adquiridos pelo mesmo eram de origem duvidosa, pois vendidos ao recorrente a preços bem aquém daqueles praticados no mercado de compra e venda de automóveis, o que por si só já era motivo suficiente para que suspeitasse e evitasse fechar negócio com veículos dessa natureza, mas, como se foi provado, tanto o apelante fechou negócio, comprando os veículos roubados, como também omitiu essas informações de suas futuras vítimas, efetuando a venda dos produtos de origem criminosa a terceiros e lucrando com essa atividade, o que se mostra caracterizado os crimes de receptação qualificada (presentes no art. 180, §§ 1º e 2º, do CPB) e de estelionato (trazido no art. 171, do CPB) de forma clara, devendo a decisão condenatória permanecer
in totum
, por seus próprios fundamentos.
2 - Da requerida reanálise da dosimetria penal e a substituição do concurso material de crimes pelo crime continuado.

De forma subsidiária, postula a exclusão do concurso material dos autos, devendo o mesmo ser substituído pelo crime continuado, já que não comprovado na instrução criminal o requisito temporal alegado pelo juízo
a quo
. Aduz também erro na dosimetria penal, por entender que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelante, devendo a pena base ser redefinida para seu mínimo permitido em lei, modificando-se também a pena final aplicada a ambos os crimes a que foi condenado, reconhecendo-se a atenuante da confissão espontânea ao ora apelante.

Inicialmente, no que se refere as penas bases impostas aos crimes em que foi condenado o ora apelante, vejo que o juiz sentenciante valorou negativamente em desfavor do recorrente uma circunstância judicial na primeira fase dosimétrica, impondo a pena base, para ambos os delitos, somente um pouco acima de seu mínimo permitido,
conforme se observa às fls. 376/377 dos autos
, o que se mostrou bastante razoável, posto que como já é pacífico tanto nesta Corte de Justiça, quanto em outros tribunais pátrios, que a valoração de apenas uma circunstância judicial desfavorável já é motivo suficiente para se elevar a pena base acima de seu mínimo permitido e como o quantum de aumento na primeira fase é critério discricionário do julgador, entendo que a dosimetria encontra-se em seu termos legais, pois no que se refere ao crime de receptação qualificada, a pena base foi elevada somente seis meses acima de seu mínimo e, no crime de estelionato, apenas em um ano, nada havendo a se retocar nesse caso, muito menos reconhecer uma confissão que sequer existiu nos autos, já que o apelante, em seu depoimento perante o juízo da causa, negou que tenha praticado os crimes em questão, não havendo porque aplicar tal atenuante ao caso quando a mesma se mostra inexistente.

Já no que tange ao alegado crime continuado, em substituição ao concurso material imposto na sentença meritória, entendo, após compulsar todo o arcabouço probatório constante nestes autos, que a decisão ora recorrida encontrasse sedimentada em provas seguras quanto ao concurso material em questão, pois como se pôde evidenciar no
depoimento do próprio apelante, constante em mídia de fl. 309, este confirma, no áudio 00.39.19.319000
, que no que tange ao automóvel Saveiro branco, o mesmo aduziu,
in verbis
: ¿
Usei ela por alguns meses e achei negócio e a vendi
¿, demonstrando que mais de trinta dias havia decorrido entre as receptações ocorridas, quanto as vendas procedidas dos veículos em si, não havendo razão alguma para se entender que o concurso material não existiu, devendo a decisão guerreada, neste ponto, permanecer incólume.

Logo, por tudo que foi exposto alhures, percebi que a decisão condenatória encontra-se devidamente em termos, bem como a dosimetria procedida nos autos para ambos os crimes, devendo então a mesma permanecer
in totum
, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 08 de junho de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator